Tribunal: STF
Processo: AI 646525
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Gratificação
   de encargos especiais concedida aos coronéis da Polícia Militar
   e do Corpo de Bombeiros. Extensão a militar de outra patente.
   Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.